Tribunal: TJSP
Processo: 0155172-57.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Sexta-parte. Diferenças. Correção monetária pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Sexta-parte. Diferenças. Correção monetária pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora na forma da Lei 11960/2009 a partir da sua vigência. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0155172-57.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, são apelados
CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA, MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA CARDOSO,
YOLANDA BRAMBILLA RIBEIRO, MARIA LUCIA ZANETTI ARANTES, ANTONIA
FELIX DAMASIO, CAROLINA GONÇALVES GARCIA, MARIA HELENA GONÇALVES
GARCIA, ANELZIRA BELARMINO, JULIANA PRIMO, APARECIDA ITHAIR URTADO
BIANCHI, SUZI MARGARETE MORAES, ROSALINA GENEROSA MARTIN, ARACI
FIGUEIREDO, MARLENE DA SILVA CURVELLO, CARMELINA DA CONCEIÇAO
RAMOS, HELENA MARGATIDA ANTUNES PINTO, NAIR NUNES ALVES, SANDRA
ELAINE RIBEIRO, RENATA CRISTIANE DA SILVA e ROSA LEANDRO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0155172-57.2008.8.26.0000
2
VOTO No 35681
APELAÇÃO No 0155172-57.2008.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: CLÁUDIA REGINA DE OLIVEIRA (E OUTROS)
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II.
Sexta-parte. Diferenças. Correção monetária pelos índices
da tabela de atualização editada por esta Corte e juros de
mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por
correção monetária e juros de mora na forma da Lei
11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal,
Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora na forma
da Lei 11960/2009 a partir da sua vigência. Acórdão
revisto.
Sexta-parte, diferenças, correção monetária pelos índices
da tabela de atualização editada por esta Corte e juros de mora de seis por cento ao
ano, fls. 167/172 e 213/216.
Interpostos recursos extraordinário e especial, somente
este por correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência
da Seção de Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do
Código de Processo Civil, manter a decisão ou adequá-la a Supremo Tribunal Federal,
RE 870.947/SE, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG,
Tema 905.
Acórdão revisto para correção monetária pelo IPCA-E e
juros de mora na forma da Lei 11960/2009 a partir da sua vigência, em consonância
com tais orientações, com oportuno retorno dos autos à Presidência da Seção de
Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator